Tribunal: TJES
Processo: 5023384-30.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Extravio de bagagem; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023384-30.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: LORENA LEMOS BERTONI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5023384-30.2023.8.08.0024.

RECORRENTE:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RECORRIDO:
LORENA LEMOS BERTONI.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
FABRICIA BERNARDI GONCALVES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NO VOO OCASIONOU A PERDA DA CONEXÃO. RECORRIDA FOI ALOCADA EM OUTRO VOO 14 HORAS DEPOIS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por LORENA LEMOS BERTONI em face de

GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Em síntese, a requerente alega que adquiriu uma passagem da companhia aérea requerida com voo no dia 16/06/2023, com partida de porto de Vitória/ES, às 06h40min, conexão em São Paulo, chegando às 07h40min e partindo às 8h25min e chegada final em Petrolina às 11h10min. Contudo, houve um atraso no primeiro trecho, sendo perdido o voo de conexão, e a parte autora foi acomodada para um voo muito mais tarde, bem como teve a bagagem extraviada, entregue, somente no dia 18/06/2023 às 10h, razão pela qual requer uma indenização por danos materiais e morais.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015 e
julgo PARCIALMENTE procedente o pedido autoral e em consequência, condeno a parte Requerida GOL LINHAS AEREAS S.A. ao pagamento de indenização por danos morais que arbitro o valor de R$
6.000,00 (seis mil reais),
com juros e correção monetária a partir desta data.

A correção monetária deve ser conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo.

Julgo improcedente o pedido autoral de indenização por danos materiais.

Sem condenação no pagamento das despesas processuais por não estar configurada a hipótese de litigância de má-fé prevista no artigo 55 da Lei 9.099/95.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº8698992, a requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando, preliminarmente, a necessidade do efeito suspensivo do presente recurso, assim como alega ausência de falha na prestação de serviço, em vista disso, almeja a inexistência de danos morais, e, subsidiariamente, requer a redução do
quantum
arbitrado.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em sede preliminar o recorrente arguiu a concessão do efeito suspensivo. Contudo, recebo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Trata-se de lide em que a autora adquiriu passagens aéreas com a requerida e ocorreu um atraso, em razão do desembarque dos passageiros do voo anterior, que fez com que a recorrida perdesse o voo da conexão, bem como teve suas bagagens extraviadas.

Pois bem, a própria resolução nº 400 da Anac estabelece que as operadoras de transporte aéreo têm o dever de oferecerem alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, no caso de atraso de voo. Ademais, dispõe ainda que a reacomodação pode ocorrer em voo próprio
ou de terceiros para o mesmo destino
, na primeira oportunidade, devendo tal opção também ser do consumidor.

Em vista disso, a falha na prestação dos serviços resta configurada,
pois a recorrente poderia ter ofertado a possibilidade de realocação da recorrida num voo em que ela pudesse chegar mais cedo ao seu destino final.
Nessa esteira, a recorrente não comprovou, de forma efetiva e inequívoca, o motivo de caso fortuito ou de força maior que teve o condão de influenciar o atraso do voo que culminou na perda do embarque no voo posterior.

Ademais, como bem pontuado pelo magistrado da origem, no caso vertente, a responsabilidade pelo atraso no voo não decorre de uma falha na venda dos bilhetes, mas sim de falha operacional no embarque, situação que afasta a alegação de culpa exclusiva de terceiro. Em situações como a descrita, espera-se que a companhia aérea tenha zelo com os passageiros e ofereça um serviço adequado, de forma a amenizar os transtornos causados com a perda do voo e,
in casu
, entendo que

a empresa não forneceu a solução adequada para amenizar os transtornos vivenciados pela autora.

Quanto aos danos morais, consoante precedente do STJ no REsp. 1.584.465, é cediço que o simples atraso e cancelamento de voo não configura dano moral
in re ipsa,
devendo a parte comprovar os danos para fazer jus ao pleito indenizatório, o que ao meu alvitre
restou devidamente comprovado nos autos, pelas razões exaradas neste voto.
A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

Recurso inominado. transporte aéreo internacional. ação indenizatória por danos morais. falha na prestação de serviço evidenciada. recurso da parte autora adstrito à majoração do quantum indenizatório.
atraso no trecho de ida que culminou na perda do voo de conexão. reacomodação da passageira em voo com conexão não prevista. atraso de 10 horas para chegar ao destino contratado.
cancelamento do voo contratado para o itinerário miami ? chicago.
reacomodação para o dia seguinte. perda de compromisso agendado e uma diária de hotel. atraso de 18 horas para chegar ao destino final. dano moral configurado.
quantum arbitrado em r$4.000,00 que não comporta majoração, pois já acima dos parâmetros adotados por este colegiado no julgamento de casos análogos. sentença mantida por seus próprios fundamentos. recurso desprovido. (tj-rs - recurso cível: 71009929464 rs, relator: silvia maria pires tedesco, data de julgamento: 19/08/2021, quarta turma recursal cível, data de publicação: 23/08/2021) (original sem destaque). recurso inominado. ação indenizatória. transporte aéreo de passageiros.
atraso de voo nacional. perda de conexão. assistência prestada à passageira. hospedagem e alimentação.
insatisfação da passageira com a qualidade dos serviços prestados.
chegada no dia seguinte. voo de retorno para seu domicílio. danos morais ocorrentes.
quantum (r$2.000,00) fixado com base em atuais precedentes da turma para casos semelhantes. sentença reformada. recurso parcialmente provido. (tj-rs - recurso cível: 71009386483 rs, relator: jerson moacir gubert, data de julgamento: 20/10/2020, quarta turma recursal cível, data de publicação: 23/10/2020) (original sem destaque). recurso inominado. transporte aéreo. voo nacional. atraso superior a 04 horas. excludente de responsabilidade não demonstrada. readequação de malha aérea que não configura fortuito externo. chegada no destino final com 10 horas de atraso e necessidade de realizar conexão adicional.
perda de um dia da viagem de lazer/turismo.
assistência prestada de forma insuficiente. danos morais configurados. redução do valor fixado de r$ 4.000,00 para r$ 3.000,00 por se mostrar mais adequado ao caso concreto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como ao parâmetro adotado por esta turma recursal no julgamento de casos análogos.recurso parcialmente provido. (tj-rs - recurso cível: 71009747858 rs, relator: mara lúcia coccaro martins facchini, data de julgamento: 24/11/2020, primeira turma recursal cível, data de publicação: 27/11/2020) (original sem destaque).

No caso vertente, a autora demonstra a ocorrência de circunstâncias fáticas que ultrapassam o mero aborrecimento e configuraram danos morais, à vista da falha por parte da ré que acarretou na perda do voo de conexão em relação ao horário inicialmente contratado. Outrossim, a própria empresa, caso efetivamente tivesse se empenhado na solução rápida do problema,
poderia ter realocada requerente em outros voos,
ainda que com escalas, ou mesmo assentos em outras companhias, mas não o fez, evidenciando uma falha na prestação de serviços capaz de configurar os danos morais reconhecidos na sentença de primeiro grau e ora confirmados.

Quanto ao valor

arbitrado em dano moral, constato que o
quantum
de R$6.000,00 (seis mil reais) encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, posto que não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de piso pelos fundamentos acima. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)